Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença condenatória à prestação de alimentos a filho menor impúbere. Alegada impenhorabilidade da verba bloqueada.
1. Ainda que se admitisse, como mera hipótese de trabalho, que o bloqueio recaiu sobre verba remuneratória ou de poupança, o CPC 833, § 2o, afasta a regra da impenhorabilidade quando a constrição se destina ao pagamento de pensão alimentícia.
2. Embora tanto baste para a manutenção da penhora, assinale-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada natureza remuneratória da verba (CPC 854, § 3a, I). Acrescente-se que não houve bloqueio em caderneta de poupança e, de qualquer sorte, não há prova de que a verba constitui reserva de patrimônio voltada a assegurar o mínimo existencial.
3. O agravante não se enquadra em nenhuma das figuras do CPC 529, caput, dispositivo que, além do mais, cuida da verba de natureza salarial de quem deve alimentos, a qual, como já assinalado, não foi comprovada.